Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721648-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENGELBERTO PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, alegando que não mais subsistem os requisitos que ensejaram a concessão da gratuidade. Em que pese a alegação do ente federativo, observa-se que não houve mudança da situação econômica da parte autora após a concessão do benefício da gratuidade. Os documentos anexados pelo Distrito Federal, que atestam a aquisição de bens datam do ano de 2003, 2009, 2010 e o veículo foi adquirido em 2014 por meio de financiamento bancário. A jurisprudência entende que a simples existência de patrimônio do requerente ao benefício da assistência judiciária gratuita não lhe gera óbice à concessão, posto que basta ao autor, na peça inicial, alegar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família para que seja concedido o benefício. Assim, comprovada a hipossuficiência da parte autora e não havendo alteração de sua situação econômica, a manutenção do benefício é medida que se impõe. Indefiro o pedido de revogação do benefício de assistência judiciária concedida ao autor. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito